Tribunal: TJDFT
Processo: 0726504-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726504-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO MACHADO DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LEILA BORGES BATISTA, GUILHERME AUGUSTO BORGES BATISTA, FERNANDA BORGES BATISTA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO MACHADO DA COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA - BRB e OUTROS, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante. O pleito liminar de antecipação de tutela foi indeferido por esta Relatoria no decisum de ID 60902816. É a suma dos fatos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO. Não obstante o presente agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, a notícia de sentença proferida nos autos de origem (ID 203803606 - 1a instância), em 11/07/2024, obsta o prosseguimento do recurso. Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida, que indeferiu a inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I, do CPC. Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator